Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CURATELA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. SERVIÇO PROFISSIONAL PRESTADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO.

1. O exercício da curatela impõe ao curador a obrigação de administrar os bens do curatelado em proveito deste, devendo cumprir seus deveres com zelo e boa-fé, conforme disposto nos artigos 1.741 e 1.781 do Código Civil.

2. O artigo 22 da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados pelo serviço profissional prestado.

3. Demonstrado que o causídico patrocinou a apelante/curatelada em seus interesses desde o ano de 2019 sem receber a contraprestação necessária, a expedição de alvará judicial para o pagamento dos honorários advocatícios convencionais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e provido.